Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL). ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Salienta-se que a relação jurídica é regida pela Lei no 8.078/90, a partir das definições dos seus artigos 2o e 3o, onde se considera como consumidor o destinatário final do produto ou serviço, enquanto fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica que desenvolva atividade de prestação de serviço, dentre outras.
2. Nesse contexto, é sabido que os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço mal prestado, ou seja, viciado pela negligência, imprudência e imperícia. Por outro lado, a responsabilidade civil de hospitais e clínicas é, em regra, objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade.
3. No caso, a clínica ré reconheceu que as dores que a autora sentia em sua arcada dentária não eram decorrentes de problemas nos dentes 46 e 47, mas sim do dente siso ou terceiro molar (dente 48). Assim, houve falha na prestação de serviços, porque ainda que houvesse a necessidade de tratamento canal nos dentes 46 e 47, o que a consumidora desejava era livrar-se da dor, seja com a obturação ou fazendo o canal, mas no DENTE CORRETO.
4. Destarte, a sentença merece reproche para reconhecer a responsabilidade civil objetiva da clínica ré pelos danos experimentados pela autora e decorrentes de erro de diagnóstico e de levou a autora a submeter a dois tratamentos endodônticos, sem autorização.
5. Embora com relação ao dente 46 as partes já tenham realizado acordo, as consequências do diagnóstico equivocado e do tratamento endodôntico não autorizado no dente 47 causaram à autora abalo psicológico.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.